Tribunal: TJES
Processo: 5001368-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRIK ESCALFONI PRIORI
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001368-39.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PATRIK ESCALFONI PRIORI

RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15042148).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro a gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DOS ATOS JURÍDICOS CUJA NULIDADE É PLEITEADA. SOMA DOS CONTRATOS QUE ULTRAPASSA O TETO DE ALÇADA PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95. DISTINÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000. PEDIDO PRINCIPAL É A ANULAÇÃO INTEGRAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SENDO A RESTITUIÇÃO MERA CONSEQUÊNCIA. INCOMPETÊNCIA CORRETAMENTE DECLARADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora alegando que o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico (valor a ser restituído), e não ao valor total dos contratos.
3.
A sentença recorrida baseou-se no art. 292, inciso II, do CPC, por entender que, havendo pedido de declaração de nulidade dos contratos por vício de consentimento, o valor da causa deve corresponder ao valor dos atos jurídicos impugnados. Sendo dois contratos de R$ 70.000,00 cada, superando o teto de 40 salários mínimos da Lei nº 9.099/95.
4.
Embora o Recorrente afirme que o valor da causa,
in caus,
deve corresponde ao proveito econômico pretendido pelo consorciado (valor a ser restituído), vê-se, na verdade, que o pedido principal e a causa de pedir centram-se na
nulidade integral
dos negócios jurídicos por suposto vício de consentimento. A restituição, nesse contexto, não é o objeto principal, mas uma consequência lógica da anulação pretendida, atraindo a aplicação da primeira parte do art. 292, inciso II, do CPC.
5.
A situação difere das hipóteses mais comuns de mera desistência ou exclusão, onde o contrato em si não é invalidado desde a origem e busca-se apenas discutir as cláusulas de devolução. Aqui, a controvérsia atinge a própria validade dos atos jurídicos em sua totalidade.
6.
Correto, portanto, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
7.
Sentença que extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)